Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721252-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CR RODOPOULOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: CR RODOPOULOS LTDA, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA, ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Expeça-se a certidão requerida (ID no 76574523). Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator